Tribunal: STF
Processo: RE 167437
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.  FINSOCIAL. ART. 9. DA LEI
N.  7.689/88.  ACÓRDÃO   QUE,  DECIDINDO  TÃO-SOMENTE   COM  BASE  NO
DISPOSITIVO   ENFOCADO,   E,  CONSEQuENTEMENTE,   PELA   VIGENCIA  DO
DECRETO-LEI  N. 1.940/82, COM AS ALTERAÇÕES ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO
DE 1988, INADVERTIDAMENTE CONCLUIU PELA PROCEDENCIA DE RECURSO EM QUE
SE PLEITEAVA A COMPLETA EXONERAÇÃO DO FINSOCIAL SOBRE O FATURAMENTO.
          Embargos  que  se  acolhem,  para  o  fim  de  retificar as
conclusões   do   acórdão,   declarando-se   que   o   provimento  do
extraordinário se deu de forma parcial.